Tribunal: TJES
Processo: 5003071-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003071-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE ALVES PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003071-16.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSIANE ALVES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECUSA INDEVIDA DE RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora, após suspensão do serviço por inadimplência e posterior quitação do débito.

2. A concessionária sustenta a legalidade da interrupção e da recusa de religação, sob o argumento de inadimplência e de inadequação técnica no padrão de entrada da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica diante da não religação após a quitação do débito e (ii) saber se a recusa de religação com fundamento em alegada inadequação técnica, sem comprovação, é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Comprovada a quitação do débito, afasta-se a justificativa para manutenção da suspensão do serviço por inadimplência.

6. A concessionária não comprovou a alegada inadequação técnica do padrão de entrada, deixando de apresentar laudo ou relatório idôneo.

7. A negativa genérica de religação, desacompanhada de prova técnica, configura falha na prestação do serviço.

8. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, sendo ilícita a sua não prestação sem justificativa válida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A quitação do débito impede a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência. 2. A recusa de religação do serviço deve ser fundada em prova técnica idônea, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ROSIANE ALVES PEREIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que é proprietária de estabelecimento comercial (bar) que, à época dos fatos, encontrava-se sem o fornecimento de energia elétrica, sustentando que a interrupção se deu de forma indevida, apesar de estar adimplente, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais, razão pela qual pleiteou o restabelecimento do serviço e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que entrou em contato com a empresa requerida mas não obteve sucesso em resolver o problema.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18241654):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré restabeleça a energia na casa da autora, no prazo de 72 horas, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este juízo.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 18241673, sustentando, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) ocorrência de interrupção em razão da inadimplência da consumidora; (iii) impossibilidade de religação em razão da inadequação técnica do padrão de entrada da unidade consumidora e (iv) inexistência de dano moral.

Em contrarrazões de ID 18241680, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares, passo à análise do
mérito
, adiantando que o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como a legalidade da recusa de religação da unidade consumidora e, por conseguinte, a adequação da sentença que determinou o restabelecimento do serviço.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso em análise, a parte requerida sustenta que a interrupção do fornecimento decorreu da inadimplência da consumidora, bem como que a religação não foi possível em razão de inadequação técnica no padrão de entrada da unidade consumidora. Todavia, razão não assiste à recorrente.

Isso porque restou comprovado nos autos que a parte autora promoveu a quitação do débito que teria ensejado a suspensão do fornecimento de energia elétrica, afastando, assim, eventual justificativa para a manutenção da interrupção do serviço por inadimplência.

Outrossim, a autora informou que o padrão de energia da unidade consumidora era novo, não havendo indícios de irregularidade apta a impedir a religação do serviço.

Nesse contexto, incumbia à concessionária requerida demonstrar, de forma clara e técnica, a alegada inadequação do padrão de entrada, indicando especificamente qual seria a deficiência existente e de que forma esta inviabilizaria o restabelecimento do fornecimento de energia. Entretanto, a requerida não se desincumbiu de tal ônus.

Com efeito, observa-se que a concessionária limitou-se a alegar genericamente a existência de inadequação técnica, tanto em sede de contestação quanto nas razões recursais, sem, contudo, juntar aos autos qualquer laudo técnico, relatório de vistoria ou outro documento idôneo capaz de comprovar a efetiva irregularidade da instalação elétrica.

Tal conduta revela falha na prestação do serviço, uma vez que a negativa de religação do fornecimento de energia elétrica deve ser devidamente fundamentada em critérios técnicos objetivos, o que não se verificou no presente caso.

Ressalte-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, sendo indispensável ao exercício de atividades cotidianas e, no caso dos autos, ao funcionamento de estabelecimento comercial, de modo que sua indevida interrupção ou não restabelecimento configura conduta ilícita.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar o restabelecimento do serviço, não merecendo reparos.

Por fim, no tocante a inexistência de danos morais, não há na sentença condenação neste sentido, não demando esta decisão maiores considerações à respeito.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)